Tribunal: CARF
Processo: 19515.722838/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONHECIMENTO. RECURSO APRESENTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não se conhece do recurso apresentado após a apresentação de outro recurso do mesmo recorrente em razão da preclusão consumativa.
FALTA DE INTIMAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Súmula Carf no 46.)
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual e se completa em 31 de dezembro do ano-calendário. O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula Carf no 147.)

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722838/2013-17
ACÓRDÃO
2002-008.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURI CESAR MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONHECIMENTO. RECURSO APRESENTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE
OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não se conhece do recurso apresentado após a apresentação de outro
recurso do mesmo recorrente em razão da preclusão consumativa.
FALTA DE INTIMAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula Carf no 46.)
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual e se completa em 31 de
dezembro do ano-calendário. O imposto de renda retido na fonte relativo a
rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722838/2013-17
2
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-
leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de
ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula Carf no
147.)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, não
conhecer do segundo recurso apresentado, em razão da preclusão consumativa. Na parte
conhecida, rejeitar a preliminar, afastar a decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de: 1) lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF do
ano-calendário de 2008, incidente sobre omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física, e 2) lançamento de multa por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão (fls. 182 a 197).
Os lançamentos foram impugnados (fls. 201 a 224) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 277 a 287).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 296 a 309) em que se arguiu:
a) a inconstitucionalidade do procedimento fiscal por ofensa a diversos princípios
previstos na Constituição Federal;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722838/2013-17
3
b) preliminarmente, a nulidade do lançamento por ausência de intimação do
contribuinte no curso da ação fiscal, nos termos do art. 41 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999;
c) a decadência do período de janeiro a outubro de 2008 sob a regra prevista para
os lançamentos por homologação, porquanto haveria antecipação de
pagamento, e
d) que é incabível a cobrança concomitante de multa isolada e multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso apresentado em 23/07/2021 (fls. 296 a 309) é tempestivo e dele
conheço, exceto quanto aos difusos argumentos de índole constitucional, em face da Súmula Carf
no 2. Também não conheço do recurso apresentado em 28/07/2021 (fls. 326 a 339) em razão da
preclusão consumativa.
O contribuinte é advogado e, segundo o relatório fiscal, o lançamento decorreu do
confronto entre as informações de recebimentos de honorários constantes das sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA e os pagamentos declarados por seus clientes em suas respectivas DAA (fl.
191).
Além de identificar as discrepâncias de informações declaradas por recebedor e
pagadores, a Autoridade Fiscal promoveu diligências junto aos clientes do contribuinte, que
apresentaram recibos firmados pelo advogado indicando os valores dos honorários pagos.
O contribuinte alegou que o lançamento seria nulo porque não teria sido intimado,
que estaria parcialmente decaído e que não poderia ser cobrada a multa isolada juntamente com
a multa de ofício.
1
DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
Quanto à nulidade, não assiste razão ao recorrente. Como bem estabelece a Súmula
Carf no 46, o lançamento pode ser feito sem prévia intimação do sujeito passivo quando a
Autoridade Lançadora possua os elementos suficientes para a constituição do crédito tributário.
Ora, os clientes do recorrente apresentaram, em diligência, recibos que correspondiam aos
valores que de fato haviam pagado e informado em suas declarações; portanto, havia elementos
suficientes para a identificação do rendimento omitido.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722838/2013-17
4
Registre que as súmulas representam o entendimento assentado de um tribunal
acerca de determinada matéria e, portanto, serão sempre editadas após reiteradas decisões
convergentes. Não há, pois, nenhuma irregularidade no fato de a Súmula Carf no 46 ter sido
aprovada em 2018 e ser aplicada a fatos pretéritos. Aliás, esse é exatamente o propósito das
súmulas: resolver os litígios em curso.
Ademais, como bem estabelece o art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, a fase contraditória do processo administrativo fiscal tem início com a impugnação,
momento em que o contribuinte pode contestar o quanto constou do lançamento, inclusive as
provas apresentadas pela Autoridade Lançadora.
Esclareça-se que a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não se aplica ao processo
administrativo fiscal, senão subsidiariamente. É a inteligência do art. 69 daquela lei.
Por fim, observo que o recibo de pagamento de honorários feito por José Antônio
Estevão (fl. 110) está no valor de R$ 29.135,60, mas o recorrente declarou ter recebido desse
cliente apenas R$ 9.135,60 (fl. 23). O mesmo ocorreu com o recibo de Geralda de Oliveira Viana
(fl. 123), que é de R$ 18.964,00 e o recorrente declarou ter recebido dessa cliente apenas R$
8.964,00 (fl. 23). A situação se repetiu no recibo de Ivan José Lopes Alves, no valor de R$ 51.443,58
(fl. 148), mas que o recorrente declarou apenas R$ 21.443,58. Teve também o recibo do Édson
Cristiano da Silva, no valor de R$ 22.188,86 (fl. 164), que foi declarado pelo recorrente R$
12.188,86 (fl. 23).
Como assentou o recorrente (fl. 300), a questão por ele trazida é de natureza
formal, e não material. Ou seja, o recorrente não alegou, em momento algum, que os valores
declarados por seus clientes e informados à Administração Tributária estariam incorretos,
limitando-se, neste quesito, a contestar a ausência de intimação prévia ao lançamento.
2
DA DECADÊNCIA
Quanto à decadência, inicialmente é necessário esclarecer que os valores recebidos
de pessoas físicas compõem a base de cálculo do tributo apurado na Declaração de Ajuste Anual –
DAA, sendo que, conforme admitido pelo recorrente (fl. 307), os pagamentos do carnê-leão
durante o ano-calendário são considerados mera antecipação do imposto devido no ajuste, assim
como os valores de Imposto de Renda retido por outras fontes pagadoras que integram o mesmo
conjunto de rendimentos tributáveis. Desse modo, a teor da Súmula Carf no 123, entendo que o
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica se prestam a atrair a regra decadencial do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional – CTN.
Pois bem. O fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF é
complexivo, pois considera os valores recebidos pelo contribuinte durante o ano-calendário, que
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722838/2013-17
5
se encerra no dia 31 de dezembro, e o tributo é constituído pela modalidade de homologação,
geralmente no mês de abril do ano seguinte, com a apresentação da DAA.
No presente caso, que trata de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao
ajuste anual, o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2008. A regra decadencial dos tributos
sujeitos à homologação estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário expira após cinco anos contados do fato gerador; portanto, o prazo decadencial se
encerrou no dia 31 de dezembro de 2013. O lançamento, entretanto, foi aperfeiçoado em 04 de
dezembro de 2013 (fl. 197), dentro do prazo decadencial.
Em relação à multa isolada, a Súmula Carf no 174 esclarece que o lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN. Ou seja, o termo a quo da contagem do prazo decadencial quinquenal foi
01 de janeiro de 2009, findando em 31 de dezembro de 2013, já que as obrigações acessórias
foram descumpridas durante o ano de 2008. Assim, não há que se falar em decadência da multa
isolada.
Afasto, pois, a decadência de ambos os lançamentos.
3
DA CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO
Finalmente, quanto à aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício,
o recorrente alegou que, em razão do princípio da consunção, a penalidade menos gravosa
absorveria a penalidade mais gravosa.
Ocorre que, ao contrário do que afirmou o recorrente, a multa de ofício vinculada
ao tributo não decorre do mesmo fato gerador que implicou na multa de ofício isolada. A primeira,
prevista no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, tem como fato gerador a
falta de pagamento da totalidade ou da diferença do tributo; a segunda tem origem no
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que consiste na antecipação mensal do pagamento do tributo por meio do carnê-leão.
Registre-se que, com a edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de
2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). É o que estabelece a
Súmula Carf no 147.
4
CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, por não conhecer do segundo recurso apresentado, em razão da preclusão
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722838/2013-17
6
consumativa, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 370
DF CARF MF
Original